Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742557-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA DE CARVALHO REBOUCAS AGRAVADO: MARCUS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA DESPACHO Conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Defiro o pedido de ID. Num. 42779379, para que os documentos de IDs. Nums. 42777202, 42777205, 42777207 e 42777208, por se tratarem de documentos fiscais e bancários, sejam gravados com sigilo de justiça, com fulcro no art. 189, inciso III, do CPC. Após, venham os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2023 13:49:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora